Tribunal: STF
Processo: ARE 1474513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    ALEGADA FALTA DE PROVAS À CONDENAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DE FAMILIARES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO E RELATÓRIO PSICOLÓGICO - ELEMENTOS SEGUROS À CONVICÇÃO DE QUE O ACUSADO PRATICOU COM A VÍTIMA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (CARÍCIAS PELO CORPO E PARTES ÍNTIMAS) - CONDENAÇÃO CONFIRMADA.



    I - A existência de provas seguras de que a vítima, menor de 14 anos, teve sua sexualidade violada por meio de toques e carícias em partes íntimas, com nítido caráter de satisfação da lascívia, enseja a condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP.



    II - Na hipótese específica de crimes que não deixam vestígios, ou aqueles cujos vestígios acabam por desaparecer, algo sobremaneira comum em delitos sexuais, a comprovação da infração penal pode ocorrer através da mais variadas formas, com a condenação do agente dependendo do seguro convencimento do julgador. O sistema adotado, quando se trata de apreciação das provas reunidas no processo, é o da persuasão racional, com a possibilidade de o magistrado se convencer com alto grau de liberdade, e até mesmo por meio de um processo lógico de inferência, a partir da análise de circunstâncias não direta e necessariamente ligadas ao fato principal, mas conhecidas e provadas nos autos, suficientes para reconhecê-lo.



    PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA - PRETENSÃO DESCABIDA - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE - VIOLÊNCIA DEPREENDIDA DA IDADE - ESTUPRO DE VULNERÁVEL BEM CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    I - Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o estupro de vulnerável se caracteriza com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual do menor de 14 anos (AgRg no AREsp n. 1.627.379/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 9.6.2020), sendo uma infração que se distingue das demais por conta da presunção absoluta de violência ou grave ameaça contra o vulnerável (HC n. 568.088/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 2.6.2020).



    II - Reina de forma pacífica no STJ a compreensão de que condutas enquadradas como atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dirigidas contra menores de 14 anos, não admitem desclassificação para crimes sexuais diversos do previsto no art. 217-A, caput, do CP.



    DOSIMETRIA - INSURGÊNCIA CONTRA A FRAÇÃO EMPREGADA A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA - PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM OS FATOS E A OCORRÊNCIA SISTEMÁTICA POR UM LONGO PERÍODO - ABUSOS QUE SE DERAM PELO MENOS EM 10 OPORTUNIDADES - IMPRECISÃO NO NÚMERO DE CRIMES QUE NÃO AFASTA A PROVA DA SUA CONSTÂNCIA - DIVERSOS CRIMES PRATICADOS - PATAMAR MÁXIMO APLICADO DE FORMA ESCORREITA.



    I - Não obstante não se tenha apurado o número exato de investidas criminosas do apelante em face da vítima, em especial porque se tratou de abusos cometidos contra vulnerável, a imprecisão, contudo, não conduz ao emprego da fração mínima da continuidade delitiva, notadamente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que as violações à dignidade sexual se estenderam por anos e por inúmeras vezes, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução.



    II - Em se tratando de continuidade delitiva, pacificou-se na jurisprudência a adoção de um sistema matemático para exasperação da reprimenda, o qual leva em conta a quantidade de delitos praticados. Assim, a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente